Tribunal: TJDFT
Processo: 0043267-62.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0043267-62.2014.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MARCIO HELIO TEIXEIRA GUIMARAES, MARCIO HELIO TEIXEIRA GUIMARAES JUNIOR, GRACINETE LIMA FERREIRA SILVA, MARCONE SILVA BRITO, GLENIO REIS MESQUITA, JUVENCIO AMORIM NOLETO, WASILIKI KIRIA AKI DE MORAES LIMA, ELILENE FERNANDES DA SILVA, FABIO JOSE GALVAO DOS SANTOS APELADO: MARCIO HELIO TEIXEIRA GUIMARAES JUNIOR, MIGUEL ANGEL DIAZ FERNANDEZ, FLAVIO MOISES, MARCONDES RAMOS DA COSTA, FRANCISCA NUNES AMORIM APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça quanto à petição de ID 49969374. Após, retornem-me os autos conclusos. I. Brasília, 11 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador